Tribunal: TJSP
Processo: 2137288-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de extinção de comodato e reintegração de posse – Cumprimento de acordo homologado judicialmente – Alegação da agravante de descumprimento do acordo por parte dos agravados – Hipótese em que, ainda que os agravados não tenham cumprido o acordo à risca, o objetivo do ajuste foi alcançado – Diferença de metragem constatada que é mínima – Agravados que procederam ao isolamento das áreas –

Ementa:
Ação de extinção de comodato e reintegração de posse – Cumprimento de acordo homologado judicialmente – Alegação da agravante de descumprimento do acordo por parte dos agravados – Hipótese em que, ainda que os agravados não tenham cumprido o acordo à risca, o objetivo do ajuste foi alcançado – Diferença de metragem constatada que é mínima – Agravados que procederam ao isolamento das áreas – Agravados que obtiveram o direito de utilizar o imóvel para fins de moradia posteriormente ao ajuizamento da ação, assim como a agravante anteriormente o havia obtido, de maneira que não há de se falar em comodato – Pretensão da agravante para que os agravados sejam compelidos a desocupar o imóvel que não se legitima – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137288-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTANCIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA, são agravados JULIO
CESAR DE ARAUJO FONSECA e FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137288-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33871 Digital
AGRV.No: 2137288-58.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França)
AGTE. : Constancia Aparecida de Araujo Fonseca
AGDOS. : Julio Cesar de Araujo Fonseca e Fernanda Vieira de Araujo
Ação de extinção de comodato e reintegração de posse
Cumprimento de acordo homologado judicialmente Alegação
da agravante de descumprimento do acordo por parte dos
agravados Hipótese em que, ainda que os agravados não
tenham cumprido o acordo à risca, o objetivo do ajuste foi
alcançado Diferença de metragem constatada que é mínima
Agravados que procederam ao isolamento das áreas

Agravados que obtiveram o direito de utilizar o imóvel para
fins de moradia posteriormente ao ajuizamento da ação, assim
como a agravante anteriormente o havia obtido, de maneira que
não há de se falar em comodato Pretensão da agravante para
que os agravados sejam compelidos a desocupar o imóvel que
não se legitima Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de acordo
homologado judicialmente em ação de extinção de comodato e reintegração de posse
(fl. 81 dos autos principais), que indeferiu o pedido formulado pela agravante, para que
fosse reconhecido o descumprimento dos itens 4 e 5 do ajuste e determinada a
desocupação do imóvel pelos agravados (fl. 193 dos autos de cumprimento de
sentença), ao abrigo dessa fundamentação: “Conforme constatou o oficial de justiça
(...), os executados cumpriram os itens 4 e 5 do acordo homologado judicialmente (...)
substancialmente. Veja-se que a diferença de metragem é mínima (...) e a presença da
porta relacionada ao item 5 em nada altera a divisão dos espaços, já que de fato houve o
isolamento das áreas” (fl. 211 dos autos de cumprimento de sentença).
Sustenta a agravante, exequente na aludida ação, em síntese, que:
o inadimplemento do acordo, relativamente ao item 4, não é insignificante em relação à
metragem da garagem; conforme informado pelo oficial de justiça, a área livre de sua
entrada corresponde a 2,50 m e a dos agravados corresponde a 3,25 m; para se analisar a
diferença de 75 centímetros, deve-se levar em consideração que o espaço em que as
partes residem é pequeno; o espaço a ela destinado impede a sua utilização como
garagem ou torna-a muito difícil, considerando-se a metragem dos veículos; o item 5 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137288-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acordo não foi cumprido, visto que a porta não foi nem sequer alterada do local; por
meio desta porta, a agravada, sua nora, profere ofensas contra ela; a alteração da referida
porta é a única medida eficaz para resguardar a sua privacidade e integridade mental;
nada justifica a não construção do muro no local adequado, já que isso não causaria
qualquer gasto adicional aos agravados; não há de se falar na aplicação da teoria do
adimplemento substancial; sempre existiu uma relação conturbada entre as partes; deve
ser reconhecido o descumprimento dos itens 4 e 5 do acordo e aplicada a penalidade
prevista no item 8, ou seja, determinada a desocupação do imóvel pelos agravados (fls.
3/13).
Não houve preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da
justiça gratuita (fl. 36 dos autos principais).
Os agravados apresentaram resposta ao recurso (fls. 21/22).
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. Ingressou a agravante, em 11.8.2016, com a “ação de
extinção de comodato c.c. reintegração de posse” em face de seu filho e nora, ora
agravados (fls. 1/11 dos autos principais).
Na audiência realizada em 24.4.2017, as partes se compuseram,
tendo o acordo sido homologado judicialmente, nesses termos:
“1 Os réus se comprometem a retirar a caixa d'água da laje da
autora no prazo de 30 dias.
2 Poderá ser construído apenas um cômodo na laje dos réus,
destinado ao quarto do neto da autora, que medirá no máximo 2,5
x 3 metros.
3 Poderá ser feita a cobertura de telha rasa na laje e um muro
baixo no trecho que separa a escada da laje de 1,5 metros.
4 Os réus se comprometem a construir um muro que deverá
dividir a garagem em 2 partes exatamente iguais, que medirá no
mínimo 2 metros e no máximo 2,5 metros no prazo de 12 meses.
5 Os réus, no mesmo prazo, se comprometem a trocar a porta de
acesso de sua residência para dentro do novo espaço dividido.
6 A garagem poderá ser coberta por telha, na altura do muro.
7 - Será construída uma escada que dá acesso à laje dos réus, no
mesmo prazo.
8 No caso de descumprimento dos itens relacionados às obras e
caixa d'água, os réus deverão desocupar o imóvel no prazo de 60
dias, contados do fim do prazo estipulado para as obras e a
retirada da caixa d'água.
A autora não deverá impedir as obras acordadas, sob pena de R$
500,00 por ato de impedimento ou emulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137288-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
9 Quinzenalmente, a cada domingo, o genitor/réu levará seu
filho para almoçar na casa da avó autora e lá permanecerá durante
no mínimo 1 hora, sendo proibido qualquer assunto relacionado à
nora e ao imóvel, bem como qualquer assunto que cause
discussão, sob pena de multa de R$ 500,00.
10 - As partes se comprometem à convivência pacífica sem
xingamentos, ofensas e provocações, sob pena de multa de R$
500,00 para quem descumprir.
11 A metade da garagem destinada à autora poderá, desde já, ser
utilizada exclusivamente por ela. Pela MMa Juíza, foi proferida a
seguinte sentença: Homologo, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos o acordo celebrado pelas partes (...)” (fl. 81 dos
autos principais).
Em 17.4.2019, a agravante deu início ao cumprimento de
sentença, tendo alegado que os agravados descumpriram os itens 4, 5, 9 e 10 do ajuste e
postulado a desocupação do imóvel (fls. 1/3 dos autos de cumprimento de sentença).
Em resposta, os agravados afirmaram que o item 4 foi concluído,
com a construção do muro de divisão da garagem (fl. 26 dos autos de cumprimento de
sentença).
Quanto ao item 5, os agravados relataram a impossibilidade de
retirada da porta do corredor, por ficar imprestável quando da transferência, por isso,
eles isolaram a porta, de modo a permitir que ela não fosse utilizada, “construindo um
muro de frente à mesma, impedindo a sua utilização” (fl. 29 dos autos de cumprimento
de sentença).
No tocante ao item 9, declararam os agravados que a própria
agravante se tem recusado a receber o neto, quanto ao item 10, “estão cumprindo
totalmente”, o que não ocorre com a agravante, que grita e desfere palavrões
direcionados a eles (fls. 32/33 dos autos de cumprimento de sentença).
Na audiência realizada em 26.11.2019, diante da divergência em
relação ao cumprimento do acordo, foi determinada a constatação por oficial de justiça
(fl. 181 dos autos de cumprimento de sentença).
Certificou o oficial de justiça que:
“Olhando o imóvel de frente da rua, existe um muro de alvenaria
construído, o qual divide a frente ou entrada daquele imóvel em
duas partes.
- Com relação ao item 4, procedi uma medição e constatei que, do
lado direito do terreno, olhando de frente da rua, onde se dá a
entrada para casa da exequente, a área livre de entrada possui 2,50
metros lineares; e do lado esquerdo do terreno, olhando da rua,
onde reside o filho da exequente e ora executado com sua esposa,
a área livre de entrada (garagem) possui 3,25 metros lineares.
- Com relação ao item 5, foi constatado existir uma porta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137288-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alumínio na parte externa virada para o lado direito, que foi
isolada com a construção de um muro com cerca de 1,30 metros
de altura e na parte de dentro foi colocada uma geladeira
encostada na porta para isolá-la, ficando a entrada do imóvel pela
parte frontal, mas a porta não foi retirada” (fl. 187 dos autos de
cumprimento de sentença).
Sobreveio a decisão hostilizada, que indeferiu o pedido
formulado pela agravante, para que os agravados fossem compelidos a desocupar o
imóvel em discussão (fl. 211 dos autos de cumprimento de sentença).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão interlocutória.
2.2. Não assiste razão, porém, à agravante.
Ainda que os agravados não tenham cumprido à risca o ventilado
acordo no que concerne aos itens 4 e 5, o objetivo foi alcançado.
Se não fosse o desentendimento familiar envolvendo mãe, filho e
nora, a existência de muro separando as duas residências seria até desnecessária.
Como assinalado na decisão de primeiro grau:
“Conforme constatou o oficial de justiça (...), os executados
cumpriram os itens 4 e 5 do acordo homologado judicialmente
(...) substancialmente.
Veja-se que a diferença de metragem constatada é mínima (item
4) e a presença da porta relacionada ao item 5 em nada altera a
divisão dos espaços, já que de fato houve o isolamento das áreas.
O que se depreendeu em audiência, ao revés, foi nítido
desentendimento entre as partes no seio de complexa relação de
família, agravada a situação, ainda, por questões deveras frágeis
no âmbito social, psicológico e financeiro” (fl. 211 dos autos de
cumprimento de sentença) (grifo não original).
Ademais, consta da declaração da Secretaria Municipal da
Habitação, datada de 13.5.2019, apresentada pelos agravados, que:
“Declaramos para os devidos fins que o imóvel situado na Rua
Frei Julião Romero, no 51, é parte integrante do espaço público
habitado denominado Morada do Sol/Santa Terezinha, conforme
cláusula primeira do 'Termo Administrativo de Concessão de
Direito Real de Uso para Fins de Moradia'
Controle
012001080/001 (domicílio A), firmado entre a Municipalidade e
a moradora Sra. Constância Aparecida de Araujo Fonseca em
8.3.2004, que nesta data tornou-se concessionária.
(...).
Acrescentamos que, em 20.7.2017, acolhemos a solicitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137288-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
'Termo Administrativo de Concessão de Direito Real de Uso para
Fins de Moradia' dos requerentes: Julio Cesar de Araujo Fonseca
e Fernanda Vieira de Araujo, referente ao Lote 012001080/002
(domicílio B) do citado endereço, respectivamente identificados
como filho e nora da Sra. Constancia Aparecida de Araujo
Fonseca” (fl. 24) (grifo não original).
Note-se que, por ocasião do ajuizamento da presente ação de
extinção de comodato, em 11.8.2016, a concessão de uso do imóvel para moradia
referia-se somente à agravante (fls. 1/11 dos autos principais).
Todavia, tendo os agravados obtido o direito de utilizar o imóvel
para fins de moradia, assim como a agravante anteriormente o havia obtido (fl. 24), não
há de se falar em comodato, de maneira que não se legitima a pretensão desta para que
eles sejam compelidos a desocupar o imóvel (fl. 12).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fl. 211 dos autos de cumprimento de sentença).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator